Tribunal: TJBA
Processo: 8005849-43.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005849-43.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELENE CUSTODIO GAMA e outros

Advogado(s)
:
MONICA CUSTODIO DANTAS, EDNA MARIA SAMPAIO MELLO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, EDNA MARIA SAMPAIO MELLO, MONICA CUSTODIO DANTAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica. A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), no valor de R$ 5.167,10, e condenou a ré à restituição de R$ 285,42 a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da apuração unilateral da suposta fraude e da suspensão indevida do serviço. A autora apela pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório e pela execução da multa por descumprimento da liminar. A concessionária ré, por sua vez, apela defendendo a legalidade do procedimento administrativo, a exigibilidade do débito e a inocorrência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da: (a) tempestividade da contestação apresentada pela concessionária e os efeitos da revelia; (b) legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) e a consequente exigibilidade do débito dele decorrente; (c) configuração do dano moral
in re ipsa
em virtude da suspensão de serviço essencial e da conduta processual da ré; (d) adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando o pedido de majoração da autora e de exclusão ou minoração pela ré; e (e) pertinência do pedido de execução da multa cominatória (astreintes) em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA fornecedora de serviço público essencial e a Apelante JOSELENE CUSTODIO GAMA sua destinatária final. Incidem, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua manifesta vulnerabilidade técnica e econômica (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A revelia da concessionária ré é manifesta, uma vez que, devidamente citada, apresentou sua contestação mais de um ano após o esgotamento do prazo legal. A apresentação extemporânea da defesa acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Assim, presumem-se verdadeiras as alegações de que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem prévia notificação ou oportunidade de acompanhamento, e que a interrupção do serviço ocorreu de forma abusiva.

5. Ainda que superada a revelia, o procedimento administrativo que culminou na cobrança do débito é nulo. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de forma unilateral, sem a comprovação da notificação prévia da consumidora para acompanhar a vistoria e sem a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o documento uma peça informativa sem presunção de legitimidade para constituir dívida. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade do procedimento e a autoria da fraude, sendo, portanto, inexigível o débito de R$ 5.167,10.

6. O dano moral resta inequivocamente configurado e decorre não apenas da suspensão indevida de serviço essencial, o que por si só caracteriza dano
in re ipsa
, mas também da conduta processual da ré. A concessionária demonstrou profundo descaso ao realizar um segundo corte de energia durante o trâmite processual e ao resistir injustificadamente por mais de 200 dias ao cumprimento da ordem judicial de restabelecimento, submetendo a consumidora a um longo período de privação, constrangimento e angústia. Tal comportamento agrava o abalo moral e justifica uma resposta judicial mais severa.

7. O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a extensão do dano e para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente diante da recalcitrância e do poderio econômico da ofensora. Diante da gravidade da conduta e do prolongado sofrimento imposto à consumidora, a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado na inicial, revela-se justa, razoável e proporcional.

8. Mantém-se a condenação à restituição simples do valor de R$ 285,42, pago indevidamente pela consumidora para obter o restabelecimento do serviço, uma vez que, apesar da cobrança indevida, não ficou configurada a má-fé da concessionária a justificar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Quanto ao apelo da autora para execução da multa cominatória fixada em sede de liminar, esclarece-se que tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua análise no mérito do presente recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO.

10. APELAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE JOSELENE CUSTODIO GAMA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para reformar a sentença e majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, §§ 2º e 11, 344, 355, II, 373, I, e 487, I, do Código de Processo Civil; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000218-84.2019.8.05.0138, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8004316-76.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005849-43.2023.8.05.0146
, em que figuram como Apelantes e Apeladas
JOSELENE CUSTODIO GAMA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
JOSELENE CUSTODIO GAMA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora